Tribunal: TJMMG
Processo: 0000006-88.2020.9.13.0000
Classe: Correição Parcial ou Reclamação Correicional
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0000006-88.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000919-95.2019.9.13.0003 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 01/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM) - DELITO DE RECUSA A OBEDIÊNCIA - ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM O DOLO NA CONDUTA DO MILITAR - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo Corrigente o Desembargador Corregedor da Justiça Militar e Corrigida a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento à correição, para manter a decisão de arquivamento da Juíza Titular da 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual. Não participou do julgamento o Desembargador Jadir Silva, corregedor à época da interposição da presente correição. RELATÓRIO Cuida-se de correição parcial, apresentada pelo e. Desembargador Corregedor desta Justiça Militar, em desfavor do 3º Sgt. PM Ernesto Schroder Júnior, contra ato da Juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que determinou o arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 100.538/2018. Segundo a representação, o Comandante do 47º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em 03/01/2019, determinou a instauração do IPM acima identificado, em virtude dos fatos narrados na supracitada portaria, abaixo transcrita: [...] CONSIDERANDO QUE: 1.1. Chegou ao conhecimento deste Comando, através da documentação anexa, que um militar da Unidade, após ter recebido ordem legal de superior sobre sua apresentação na JCS em Belo Horizonte/MG, no dia 27 de dezembro de 2018, recusou a obedecê-la, não tendo comparecido ao local na data e horário determinado. 1.2. a conduta do policial militar, se não for comprovado o amparo da legalidade, configura, em tese, o delito militar descrito no art. 163 (recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução) do CPM, sem prejuízo do afloramento de outras infrações penais que surgirem no decorrer da apuração que, de igual modo, deverão ser exaustivamente investigadas pelo Encarregado.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] Em 11/02/2019, na sede do 47º BPM, foi autuada a portaria de instauração do IPM, bem como colacionados todos os elementos de informação. O encarregado concluiu o IPM, entendendo que há indícios de cometimento do crime pelo militar. O Comandante do 47º BPM homologou a solução apresentada, com base nos mesmos fundamentos legais invocados pelo encarregado. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais manifestou-se pelo arquivamento dos autos, considerando que não há como vislumbrar o dolo do militar na conduta de não comparecer à Junta Central de Saúde. Nesse sentido, a e. Juíza de Direito Titular da 3ª AJME acolheu a manifestação ministerial e determinou o arquivamento dos autos, com base na insuficiência de provas. O Desembargador Corregedor deste Tribunal ofertou esta representação, entendendo que o arquivamento foi irregular, pois parece nítida a materialidade e a autoria quanto ao crime do art. 163 do Código Penal Militar (CPM); que não existe absolvição sumária na Justiça Militar; e que o art. 30 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) torna obrigatória a proposição da ação penal militar quando houver prova do fato e da autoria. Ao final, o e. Desembargador Corregedor requereu que seja acolhida a presente representação, para a reforma da decisão do arquivamento promovido pela Juíza de Direito Titular da 3ª AJME e, por consequência, a remessa dos autos ao e. Procurador-Geral de Justiça, para a manifestação quanto ao parecer do ilustre representante do Ministério Público, no tocante ao pedido de arquivamento, e, se for o caso, a designação de outro respeitável membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia. O e. Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação às fls. 99/103 dos autos, pugnou pelo conhecimento da representação e, em caso de deferimento, pela sua remessa ao Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, para formação da opinio delicti. Após o parecer do e. Procurador de Justiça, determinei que fosse intimada a Corrigida - Juíza de Direito Titular da 3ª AJME -, para, querendo, manifestar-se acerca da representação ofertada pelo e. Desembargador Corregedor, no prazo legal. A douta Juíza de Direito Titular da 3ª AJME se manifestou à fl. 106, esclarecendo que não tem outros esclarecimentos e que mantém sua decisão pelos próprios fundamentos. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de correição parcial, apresentada pelo e. Desembargador Corregedor desta Justiça Militar, em desfavor do 3º Sgt PM Ernesto Schroder Júnior, contra ato da Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, que determinou o arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 100.538/2018.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em primeiro lugar, quero deixar registrado, uma vez mais, que o art. 30 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) não impede o Ministério Público de requerer o arquivamento, já que é o titular da ação penal, chamado dominus litis. No dispositivo em referência, está determinado que a denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria. Ademais, o art. 25 do mesmo diploma legal (CPPM), anterior ao precitado art. 30, é firme ao dispor sobre a possibilidade do arquivamento. Confira-se: Art 25. O arquivamento de inquérito não obsta a instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou a terceira pessoa, ressalvados o caso julgado e os casos de extinção da punibilidade. [...] § 2º O Ministério Público poderá requerer o arquivamento dos autos, se entender inadequada a instauração do inquérito. Portanto, o Ministério Público, com base em suas prerrogativas legais, entendeu que não houve dolo na conduta do militar que pudesse dar azo à configuração do delito, e a douta Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, com base no mesmo entendimento, acolheu a pretensão ministerial e determinou o arquivamento. A obrigação relativa à oferta da denúncia, prevista no art. 30 do CPPM, não é um fim que se encerra em si mesmo, já que o dispositivo não pode ser destacado e analisado isoladamente, devendo a interpretação considerar todo o contexto da lei e a intenção legislativa e jurídica. Quanto ao mérito, após analisar detidamente os autos, entendo que o 3º Sgt PM Ernesto Schroder Júnior buscou informar a administração militar, por diversas vezes, da necessidade da concessão dos recursos para transporte e para a diária, já que a convocação para a perícia junto à JCS é ato de serviço. Nesse sentido, após o 3º Sgt PM Ernesto Schroder Júnior reiterar tal necessidade, citando casos pretéritos que envolviam ele próprio, a administração militar enviou ao citado militar, via Painel Administrativo (PA), a comunicação de que os recursos estavam disponibilizados para que ele comparecesse à JCS, em Belo Horizonte/MG, no dia 27 de dezembro de 2018, às 14h30min, partindo de Juiz de Fora/MG. Ocorre que a comunicação feita ao 3º Sgt PM Ernesto Schroder Júnior, via PA, deu-se em 26 de dezembro de 2018, após 18h, e o militar leu a mensagem por volta das 22h, o que denota a ausência de tempo hábil para a viagem, e, por conseguinte, para o comparecimento à perícia na JCS, em Belo Horizonte/MG. Destaco, ainda, que nova perícia na JCS em Belo Horizonte/MG foi designada para o dia 8 de janeiro de 2019, tendo o militar sido comunicado com antecedência, bem como previamente disponibilizados a ele os recursos relativos às passagens e à diária; e, cumpridas as formalidades a tempo e modo, ele compareceu à perícia em questão.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Portanto, na mesma linha de entendimento da douta Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, não vejo o dolo na conduta do militar em recusar obedecer à ordem de seu superior. Ante o exposto, pedindo venia ao eminente Desembargador Corregedor, nego provimento à correição, para manter a decisão de arquivamento promovida pela douta Juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME). É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de julho de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato